Tribunal: TJDFT
Processo: 0729406-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. MÁ GESTÃO. ENTIDADE BANCÁRIA. INAPLICABILIDADE CDC. PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. LOCAL DA SEDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ.
1. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista.
2. Distribuída a ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer se alegada pela parte adversa, prorrogando-se não suscitada, de maneira que não pode declinada de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ
3. Deu-se provimento ao recurso.